Tribunal: TJSP
Processo: 2226844-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião de bem móvel
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DO BEM RECOLHIDO AO PÁTIO MUNICIPAL. INSURGÊNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, "CAPUT", DO CPC. NECESSÁRIO AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA MELHOR ANÁLISE DO CASO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.